Tribunal: TJDFT
Processo: 0752743-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido do credor para oficiar à Caixa Econômica Federal em busca de informações acerca de eventuais saldos de FGTS, PIS e abono salarial dos devedores em cumprimento de sentença requerido em desfavor de BLIG COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES e SILVANA FRANÇA SILVA NEVES. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa junto à Caixa Econômica Federal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 78901952. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia ao ID 255869256 que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que informe se a parte executada possui algum saldo em suas contas de FGTS, PIS e Abono Salarial, para eventual penhora. Aplica no Juízo o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe à parte credora promover todos os esforços no sentido de encontrar bens da parte devedora passíveis de constrição. Frisa-se, por oportuno, que já fora autorizada a consulta aos sistemas conveniados Infojud, Sisbajud e Renajud. A título de exemplificação, confira-se elucidativo julgado desta Corte de Justiça: (...) Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos e não atende aos objetivos do procedimento. Primeiro, em raros casos obtém-se a efetividade desejada e, segundo, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento do escasso aparato da Justiça para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. O deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de funcionários para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Intime-se a parte credora para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma da decisão de ID 255327061.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Neste contexto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o regular processamento do recurso e em observância ao devido processo legal. Ademais, eventual concessão do pedido liminar na forma requerida, esgotaria irreversivelmente o próprio objeto do recurso, mediante tutela satisfativa, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator